Tribunal: CARF
Processo: 11516.005436/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005436/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA INCORPORADORA CONFIANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências até 11/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005436/2007-86
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005436/2007-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-11.872 (fl. 196), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.001.421-9, que
se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados empregados, descontada pela empresa, mas não recolhida à Previdência
Social, conforme Relatório Fiscal de fls. 137/140.
A Fiscalização explica que o presente débito foi apurado com base nas folhas de
pagamentos da empresa, considerando os descontos das contribuições dos segurados e
deduzindo os recolhimentos efetuados e as retenções sofridas. As diferenças de
recolhimentos constatadas foram lançadas nos levantamentos “FPA - Folha Pagto.
Salário”, para o período anterior à implantação da Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e “FP - Folha
Pagto. Salários”, para o período posterior à GFIP.
Também informa que em razão da empresa não ter apresentado os recibos individuais
de salários, deixou de formalizar representação para processo de apropriação indébita e
lavrou Auto de Infração pela falta desses documentos.
Os lançamentos se referem ao período de 01/1997 a 13/2006 e o valor do crédito,
consolidado em 31/10/2007, resultou no montante de R$ 5.940,62 (cinco mil,
novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).
Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de defesa, às fls.
149/155, junto com os documentos de fls. 156/166, alegando, em síntese, o que passo a
expor.
Informa que, em relação ao estabelecimento n° 00.564.905/0001-94, já foram
devidamente recolhidas as diferenças apuradas nas competências 13/2004 (R$ 42,84), e
13/2005 (R$ 534,23), conforme guias juntadas aos autos; e que na competência
13/2006, que o valor apurado de R$ 148,95 está incorreto e que a GFIP foi retificada,
conforme cópia anexa, não havendo mais que se falar em diferença de recolhimento.
Quanto ao estabelecimento n° 36.540.01969/70, na competência 05/2005, diz que o
recolhimento foi correto e que houve erro na leitura da guia da Previdência; e no
estabelecimento n° 50.008.16619/76, informa que a guia saiu com a matricula errada,
tendo sido enviado requerimento para sua correção.
Alega que as contribuições previdenciárias, por ter natureza jurídica tributária, são
regidas pelo Código Tributário Nacional (CTN), aplicando-se ao presente caso a
decadência de cinco anos prevista em seu art. 173, não se podendo cobrar as
competências anteriores a 2001. Complementa que o fato da empresa ter obtido
Certidões negativas de Débito (CND), corrobora o entendimento de que grande parte
desses valores está extinta.
Assim, requer a declaração de improcedência da notificação.
O processo veio a julgamento por força da Resolução n° 004, de 24 de janeiro de 2008
(fls. 190), que tomou nulas as deliberações proferidas na sessão ocorrida no dia 18 de
janeiro de 2008, por ausência de formalidade essencial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-11.872 (fl. 196), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005436/2007-86

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/12/2006.
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. EMPREGADO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço.
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD que se
refere às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados, descontada pela empresa, mas não recolhida à Previdência Social referentes ao
período de 01/1997 a 13/2006.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende (i) a decadência em relação aos débitos anteriores a 2001 e (ii)
que houve falhas e erros nas guias de recolhimento em relação a determinadas competências /
estabelecimentos.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Das Falhas e Erros nas Guias de Recolhimento
Neste ponto, defende a Recorrente que foi devidamente comprovado e alegado
que a competência 13/2005 em que constava uma diferença de R$ 534,23, também já foi
devidamente paga, como demonstra a Guia de Previdência Social que a recorrente anexou à
impugnação. No tocante ao estabelecimento n° 36.540.01969/70 com competência 05/2005,
salienta-se que a guia do INSS vai ser retificada. Foi recolhido o valor certo, porém, houve erro
na leitura da guia e foi enviado um requerimento para alteração de recolhimentos. Assim
também aconteceu no Estabelecimento n° 50.008.16619/76, em que a guia do INSS saiu com a
matrícula errada, fazendo com que a empresa também tivesse que enviar um requerimento para
alteração de recolhimentos.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005436/2007-86

Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Observa-se que as guias de recolhimento juntadas pela impugnante às fls. 157/158,
referentes às competências 13/2004 e 13/2005, do estabelecimento n° 00.564.905/0001-
4, foram quitadas em 07/12/2007, logo, posteriormente à ciência desta notificação, que
se deu em 09/11/2007 (fls. 02). Assim, os débitos levantados nessas competências são
procedentes, posto que existiam na data da lavratura fiscal. Quanto aos pagamentos
efetuados após a emissão da NFLD, através das guias de fls. 157/158, fica registrado
que o contribuinte recolheu o valor total de R$ 798,51 (setecentos e noventa e oito reais
e cinquenta e um centavos), cabendo à unidade de origem apropriá-las ao presente
débito, com os ajustes que se fizerem necessários.
Em relação à competência 13/2006, desse mesmo estabelecimento, o contribuinte diz
que o valor do débito está incorreto e apresenta cópia da GFIP retificada, às fls.
160/164.
Sobre essa colocação, primeiro, cabe ressaltar que o Relatório Fiscal deixa claro nos
itens 3 e 4, às fls. 138, que os valores das contribuições dos segurados foram apurados
com base nas folhas de pagamento da empresa. Assim, uma eventual retificação na
GFIP, por si só, não é suficiente para comprovar que os valores constantes nas folhas de
pagamento (base para a apuração do débito) estariam incorretos.
WEB Além disso, com base nos extratos retirados do sistema informatizado GFIP e
juntados às fls. 168/182, constata-se que a retificação na GFIP efetuada pelo
contribuinte em O7/12/2007,_ de forma geral, aumentou o valor das contribuições
devidas dos segurados, pois a GFIP entregue originalmente em 13/02/2007, totalizava
R$ 9l7,74 no campo “Contribuição dos segurados - devida” (fls. 176) e a GFIP de
retificação, que a substituiu, passou a constar nesse campo um valor ainda maior, ou
seja, RS 980,21 (fls. 169).
Portanto, como não houve por parte da impugnante a demonstração da existência de
erros nas suas próprias folhas de pagamento, que serviram de base para a fiscalização
apurar o débito, não há como reduzir o valor lançado na competência 13/2006.
Quanto à guia juntada às fls. 165, relativa à competência que o contribuinte afirma ter
saído com a matrícula errada, tem-se que não há possibilidade de considerá-la para o
estabelecimento n° 50.008.166l9/76, ao qual a autuada diz que a mesma pertence, pois
essa guia já foi apropriada pela Fiscalização no estabelecimento n° 40.580.00600/73,
como se confirma através do RDA - Relatório de Documentos Apresentados (fls. 38) e
no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 99). Além
disso, frisa-se também que, apesar da apropriação feita, ainda se verifica a existência de
débitos relativos à parte da empresa, lançados na competência 08/2004, no
estabelecimento n° 40.580.00600/73, como se vê na cópia do DAD - Discriminativo
Analítico de Débito extraída dos autos da NFLD n° 37.001.419-7 (também lavrada
contra o sujeito passivo em questão) e ora juntada às fls. 183, não restando, portanto,
qualquer crédito que o contribuinte pudesse se utilizar nessa competência.
Em relação ao argumento de que o recolhimento foi feito corretamente na competência
05/2005, no estabelecimento n° 36.540.0l969/70, e que houve apenas erro na leitura na
guia, há que se concordar com a impugnante.
De fato, o extrato da guia de recolhimento, retirado do sistema de arrecadação da
Previdência e juntado às fls. 184, registra o valor de R$ 275,42 no campo “Valor do
INSS” e a Fiscalização considerou o valor de R$ 175,42 no RDA (fls. 32) e no RADA
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005436/2007-86

(fls. 73/74), apurando um débito de R$ 100,00, conforme DAD de fls. 8. Portanto, se
faz necessário retificar esta notificação, excluindo a competência 05/2005, relativa ao
estabelecimento n° 36.540.0l969/70.
Assim, de acordo com o DADR - Discriminativo Analítico de Débito Retificado, ora
emitido e juntado às fls. 185/186, exonera-se esta notificação do valor de R$ 149,23
(cento e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) e retifica-se o débito para o valor
de RS 5.791,39 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos),
estando esses montantes consolidados na data de 31/10/2007, conforme quadro abaixo:

Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário anterior ao ano de 2001, inclusive.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005436/2007-86

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso concreto, considerando que a ciência da autuação ocorreu em 09/11/2007
(fl. 3), tem-se que os débitos apurados pela fiscalização até a competência de 11/2001, inclusive,
estão decaídos, independentemente da regra aplicável.
Com relação às competências de dezembro de 2001 a novembro de 2002, as quais
poderiam (ou não) estar atingidas pela decadência, a depender do regime aplicável, analisando-se
o Demonstrativo Analítico de Débito (DAD), fl. 6 e seguintes, verifica-se que não houve
qualquer recolhimento antecipado referente aos meses em questão.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 09/11/2007 (fl. 3), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2001, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, extinguindo-se o crédito tributário até a competência de 11/2001, inclusive, em face
da consumação da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital